Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703222-79.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO MARTINS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE RAIMUNDO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos o resultado/desdobramento do relatório da autoridade policial n. 23.118/2022-1. No mesmo prazo, intime-se o réu para juntar todos os documentos relativos às transferências bancárias realizadas nos dias 21 e 22 de janeiro de 2021, a fim de que seja possível a identificação dos destinatários. Desembargador Eustáquio de Castro Relator